Tribunal: TJSP
Processo: 0010428-93.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as prescrições legais, por meio de venda e promessa de venda dos lotes clandestinos, por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 50, I, cc. art. 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/79, por sete vezes, na forma do art. 71 do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras

Ementa:
Loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as prescrições legais, por meio de venda e promessa de venda dos lotes clandestinos, por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 50, I, cc. art. 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/79, por sete vezes, na forma do art. 71 do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Conduta típica caracterizada. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Impossibilidade de afastamento da continuidade delitiva. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0010428-93.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante WILSON ROBERTO GONZALES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 2
Voto no 52.068
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
(4a
Vara
Criminal
–
proc.
0010428-
93.2014.8.26.0602)
Juiz: Dr. César Luís de Souza Pereira
Apelante: Wilson Roberto Gonzales
Apelado: Ministério Público – Dr. José Augusto de
Barros Faro
Corréu: Adelmo Aparecido Mourão
EMENTA: Loteamento do solo para fins urbanos, sem
autorização do órgão público competente e em
desacordo com as prescrições legais, por meio de venda
e promessa de venda dos lotes clandestinos, por sete
vezes, em continuidade delitiva (art. 50, I, cc. art. 50,
parágrafo único, da Lei no 6.766/79, por sete vezes, na
forma do art. 71 do Cód. Penal). Provas seguras de
autoria
e
materialidade.
Palavras
coerentes
e
incriminatórias de testemunhas. Versão exculpatória
inverossímil. Conduta típica caracterizada. Condenação
imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento
criterioso.
Impossibilidade
de
afastamento
da
continuidade delitiva. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
que
Wilson
Roberto
Gonzales
saiu
condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão (regime
aberto), mais multa no valor de 13 salários mínimos –
substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa, no
importe de 10 dias-multa, no piso –, pela prática da infração penal
prevista no art. 50, I, cc. art. 50, parágrafo único, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 3
6.766/1979, por sete vezes, em continuidade delitiva (loteamento
do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público
competente e em desacordo com as prescrições legais, por meio de
venda e promessa de venda dos lotes clandestinos, por sete vezes,
em continuidade delitiva).
O apelo da defesa – f. 543/551 – pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida atipicidade
da conduta, por se tratar, segundo se alega, de bem imóvel
situado na zona rural.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de
crime único, com a consequente redução das penas.
Anotam-se contrarrazões – f. 567/570 – que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 579), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 583/586), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 15.ago.2019 – f. 587.
É o relatório.
Trata-se de loteamento do solo para fins urbanos,
sem autorização do órgão público competente e em desacordo com
as prescrições legais, por meio de venda e promessa de venda
dos lotes clandestinos, por sete vezes, em continuidade delitiva
(art. 50, I, cc. art. 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979, por 7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 4
vezes, em continuidade delitiva), tendo saído o acusado
condenado, enquanto o corréu teve reconhecida a extinção da
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Cód. Penal (certidão de
óbito acostada às f. 503/504).
Aos fatos.
Acusado e corréu, de comum acordo e em unidade
de desígnios, no período compreendido entre 17.nov.2011 e
14.out.2014, dão início a loteamento para fins urbanos de área
adquirida pelo corréu, dividindo-a em lotes com medidas entre
1.000 e 2.000 metros quadrados, sem a autorização do órgão
público competente e em desacordo com as disposições da Lei
no
6.766/1979,
assim
como
das
normas
do
Município
pertinentes, com posteriores assinaturas de sete Instrumentos
Particulares de Compromisso de Compra e Venda dos lotes,
sem registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis.
Assim,
efetuam
a
implantação
física
do
parcelamento e sua respectiva comercialização, sem obter
aprovação da Prefeitura ou providenciar o registro do loteamento,
em flagrante violação dos arts. 12, 18 e 37 da Lei no 6.766/1979.
A venda dos lotes é incumbida ao acusado,
proprietário da imobiliária “Gonzales Imóveis”, que inclusive
assina os contratos como testemunha, enquanto o corréu figura
naqueles na condição de compromissário-vendedor.
Dessa forma, não obstante a clandestinidade dos
lotes, transferem a posse dos lotes a Vera Lúcia Noqueli (f.
139/143), Nelson Aparecido Ferreira (f. 144/147), Michel Zanardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 5
(f. 121/123), Vanildo da Conceição Lyra (f. 136/138), José
Claudionor Leme (f. 148/150), Ezequiel dos Santos Fernandes (f.
126/128) e Clédima Luiz de Carvalho (f. 131/133).
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade comprovada
por meio de (i) Análise Técnica e Diagnóstico elaborado pela
Prefeitura de Araçoiaba da Serra, f. 23/24; (ii) instrumentos de
compra e venda de terreno, f. 74/80, 153/155, 158/160, 163/177
e 190/192; e (iii) Memorando do Secretário Municipal de
Planejamento de Araçoiaba da Serra, f. 271/274.
E a autoria também é certa.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
testemunha Rogério, fiscal de obras do Município de Araçoiaba da
Serra (gravação no sistema e-SAJ).
Segundo esclarece, o acusado atuou irregularmente
no Município, como loteador, durante muito tempo.
Descreve que a notícia sobre os fatos se deu a partir
da Procuradoria do Município, que registrou boletim de ocorrência.
Explica que, no ano de 2013, identificou e
denunciou os loteamentos irregulares que havia no Município, o
que foi feito por meio de procedimento administrativo, com o apoio
do Secretário de Planejamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 6
Conforme apurado, o “modus operandi” do acusado
se caracterizava pela aquisição de determinada área, que era
dividida e demarcada com estacas, onde eram abertas ruas.
Assim, vendia os loteamentos, desprovidos de
qualquer infraestrutura, ressaltando que os compradores não
tinham ciência das irregularidades.
Acrescenta, ainda, que, conforme veio a saber, o réu
possuía um “sócio” no parcelamento descrito nos autos.
Esclarece,
por
fim,
que
as
providências
investigativas têm início quando o futuro proprietário solicita o
IPTU, com vistas a regularizar o imóvel.
Evidentemente autênticos os relatos do servidor.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, o depoimento das testemunhas Vera Lúcia, Nelson,
Vanildo, José Claudionor e Ezequiel (gravação no sistema e-
SAJ).
Em tom uníssono, com efeito, confirmam a
aquisição de lotes negociados pela imobiliária pertencente ao réu,
esclarecendo que ele prometia a entrega das escrituras, o que
jamais ocorreu.
Vera Lúcia informa que comprou um lote de
Adelmo pela imobiliária, pagando R$ 30.000,00 no primeiro ato e
mais duas parcelas por transferência bancária; declara que foi
intimada sobre a irregularidade do lote e que, antes disso, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 7
tinha ciência disso.
Nelson descreve que comprou dois lotes da
imobiliária “Gonzales Imóveis”, no valor de R$ 50.000,00, à vista;
informa ter recebido a informação do vendedor de que a escritura
seria feita em seis meses, o que não ocorreu.
Vanildo diz que pagou cerca de R$ 29.000,00 por
um lote, comprado por intermédio da imobiliária, acrescentando
que esta intermediação o que o fez acreditar que o lote estaria
regularizado.
José Claudionor diz ter comprado um lote de
Adelmo por R$ 28.000,00, por meio da imobiliária “Gonzales
imóveis”, que lhe foi sugerida por um amigo que havia feito o
mesmo; diz que sabia que fariam a escritura em 2014, mas isto
não ocorreu.
Ezequiel informa que comprou um lote de Adelmo,
no valor de R$ 28.000,00, por meio da imobiliária, acrescentando
que o corréu prometia regularização, mas isto nunca aconteceu.
Pois bem.
São firmes e coerentes os relatos coligidos sob o
crivo do contraditório, dando conta certa da participação do
acusado nas negociações promovidas por sua imobiliária, dado
que é corroborado, também, pelo fiscal de obras que acompanhou
toda a investigação.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 8
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
por Wilson, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só em face de sua posição inverossímil,
como e principalmente porque improvada.
Ao ser ouvido em audiência (interrogatório gravado
no sistema e-SAJ), alegou que somente teria figurado como
testemunha nos instrumentos de compra e venda assinados pelo
corréu Adelmo, que teria providenciado toda a documentação,
afirmando que nada teria recebido para tal fim.
Ora.
Aceitar-se tal versão, “data venia”, diante de
tamanhas evidências em sentido contrário, significaria fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, em razão do óbvio
manifesto que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 9
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Tampouco há como se falar, aqui, em atipicidade
da conduta, que, muito ao reverso, amolda-se perfeitamente à
descrita no art. 50, I, cc. art. 50, parágrafo único, da Lei no
6.766/1979.
Demais disso, diversamente do que alega o recurso
do acusado, os autos demonstram que os lotes descritos na
denúncia não se situavam na zona rural – circunstância que
justificaria a descaracterização da tipicidade delitiva.
Com efeito, conforme se depreende do teor do ofício
subscrito pelo Secretário de Planejamento do Município de
Araçoiaba da Serra, sobre a localização dos lotes (f. 272): “É
importante ressaltar que desde 2006 a área não encontra-se em
área rural de acordo com nosso Plano Diretor Municipal em
vigor, pois é a área de extensão urbana com lotes mínimos.” (g.n.)
Inocorrente a atipicidade alegada no recurso,
nesses termos.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo a alterar.
Base fixada e mantida, à segunda fase da
dosimetria, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 10
Ao fim, tendo em vista o cometimento de sete
delitos, em continuidade delitiva, adequada a majoração na fração
de 1/3, nos termos do art. 71 do Cód. Penal.
Neste ponto, mais uma vez contrariamente ao que
vem pleitear o apelo da defesa, não há como se afastar a elevação
aplicada em decorrência do reconhecimento da continuidade, sob
a alegação de que se trata de um único crime, na forma de crime
instantâneo com efeitos permanentes.
Isto porque a modalidade qualificada descrita no
art. 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979, na hipótese
concreta, se consumou com a assinatura de cada instrumento de
compra e venda, caracterizando diversos crimes distintos, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Cód. Penal.
Nesse
exato
sentido,
bem
ponderou
o
d.
representante do Ministério Público em primeira instância, à f.
569, que:
“o condenado praticou mais de um crime da mesma
espécie, com condições de tempo e lugar semelhantes,
características essas pertencentes ao conceito de crime continuado,
sendo, portanto, correto o entendimento do magistrado nesse
sentido”. Nesses termos, de rigor a manutenção da
continuidade delitiva reconhecida pelo d. Juízo sentenciante.
Assim,
ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, as penas alcançam 1 ano e 4 meses de reclusão,
mais pagamento de multa, no montante de 13 salários mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010428-93.2014.8.26.0602 Sorocaba voto no f. 11
Oportuna a substituição da corporal por restritiva
de direitos – prestação de serviços à comunidade – e 10 dias-multa,
no piso, já que atendidos os pressupostos legais (art. 44 do Cód.
Penal).
Regime aberto benéfico para o caso de cumprimento
da privativa de liberdade.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.